Tribunal: TJDFT
Processo: 0707116-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707116-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE RODRIGO BENEDETTI, ROMULO PEREIRA DE ABREU, SILVIO MAGNO DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, CAMILA SILVA FRANCO - EIRELI - ME, CAMILA SILVA FRANCO, PAULO HENRIQUE FRANCO CANCADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRÉ RODRIGO BENEDETTI E OUTROS em face da decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0718132-47.2018.8.07.0007, deferiu o pedido da TERRACAP e desconstituiu a penhora. O agravante explica ter iniciado o Cumprimento de Sentença e que, na tentativa de localizar bens do devedor, requereu a penhora de bens móveis dados em garantia em contrato de confissão de dívida. Elucida que intimados os titulares do direito real, o Juízo proferiu decisão desconstituindo a penhora. Salienta a necessidade de reforma da decisão. Afirma que não requereu a penhora do imóvel e sim a penhora das benfeitorias do imóvel, que foram, inclusive, dadas em garantia na confissão de dívida assinada pelos executados, ora agravados. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a manutenção da penhora das benfeitorias dadas em garantia na confissão de dívida. Preparo devidamente recolhido nos IDs 69240568 e 69240603. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 223894142, dos autos de origem: Na decisão de ID 218763383 desconstituiu-se a penhora levada a efeito em relação às benfeitorias do imóvel de matrícula 32177 (Lote 02 do Conjunto 1, da Quadra 12, do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento SCIA, Brasília/DF). Verifica-se em ID 223701150, que os exequentes interpuseram agravo de instrumento de no 0701600-72.2025.8.07.0000 contra a aludida decisão, cuja liminar foi indeferida, não sendo concedido efeito suspensivo ao referido recurso. Com efeito, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Prosseguindo, em relação ao imóvel de matrícula 32178 (Lote 03 do Conjunto 1, da Quadra 12, do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento SCIA, Brasília/DF), foi determinada a intimação dos credores para ciência e manifestação em relação à impugnação apresentada pela Terracap em ID 208678181. Narra a empresa Terracap que o imóvel de matrícula 32178 foi objeto do processo administrativo 160.000.4247/-2000, no qual consta que a empresa Araguaia Construtora descumpriu as cláusulas contratuais, o que levou ao desfazimento do contrato e retorno do imóvel à propriedade da Terracap, bem como gerou uma dívida de 47 parcelas a título de aluguel. Portanto, pede a liberação da penhora. Instada a se manifestar, a parte exequente confirma ser a Terracap a titular do imóvel em questão, porém, defende que a penhora não recai sobre o lote, mas apenas sobre as benfeitorias dadas em garantia na cláusula quarta do Contrato Particular de Confissão de Dívida e outras avenças (ID 25974868 - pág. 11), que se referem a uma área total construída de 794,78 m2. Assevera que as benfeitorias não pertencem ao imóvel, eis que a garantia prestada é datada de agosto de 2014, período em que o imóvel não se encontrava na posse da Terracap, mas na posse dos devedores. Pugna pela manutenção do ato constritivo (ID 223410978). Decido. Analisando os autos, mormente a certidão de matrícula do imóvel no 32178, não se verifica o registro de qualquer concessão de direito real de uso, tendo a Terracap informado apenas que em 2001, firmou concessão com a empresa Construtora Araguaia Ltda, que logo descumpriu as cláusulas contratuais, ensejando o desfazimento do contrato e o retorno do imóvel ao acervo patrimonial da Terracap. Tampouco há registros de edificações na matrícula do imóvel, não sendo possível estabelecer qualquer ligação entre as eventuais benfeitorias destacadas e as partes devedoras. Assim sendo, desconstituo igualmente a penhora levada a efeito sobre as benfeitorias do imóvel de matrícula no 32178. Além disso, pela regra do artigo 1.255 do Código Civil, "Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização. Parágrafo único.". Assim, em regra, havendo a reversão da terra nua à Terracap, essa também adquirirá a propriedade das acessões, pagando eventualmente indenização à ré. Por esse motivo, a penhora das acessões também não seria possível, podendo os credores, no futuro, requererem a penhora de eventual crédito que seja reconhecido em favor da empresa devedora, à título indenizatório. Preclusa a presente decisão e nada mais sendo requerido, intime-se a parte exequente para se manifestar quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III do CPC. Intimem-se. (destaques no original) Analisando-se os autos de origem, observa-se que a parte ora agravante executa sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória baseada em Confissão de Dívida, na qual, a parte ora executada deu em garantia benfeitorias supostamente edificadas em imóvel de terceiro. Conforme bem esclarecido na decisão agravada o imóvel é de propriedade da TERRACAP que havia firmado concessão coma a empresa Construtora Araguaia LTDA, que não faz parte dos autos, e que, devido ao descumprimento do contrato de cessão, esse foi rescindido, remanescendo somente a dívida decorrente do aluguel pelo uso do imóvel. Não há nos autos nenhum documento que demonstre que os executados tiveram a detenção do imóvel ou mesmo que construíram quaisquer benfeitorias no imóvel. Ademais, é impossível penhorar benfeitorias feitas num imóvel, sem penhorar o próprio imóvel, já que, para eventual leilão ou mesmo adjudicação das supostas benfeitorias o adjudicante teria que ter acesso e direito de usufruto do próprio imóvel, o que é absolutamente incabível. Assim, absolutamente correta a decisão que desconstituiu a penhora. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2025 15:51:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador